Tribunal: TJDFT
Processo: 0723030-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo DETRAN/DF, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do auto de infração no S003159399, ante a decadência do prazo para emissão da notificação de penalidade ao condutor/infrator.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o autor, no prazo legal, foi duplamente notificado do auto de infração no S003159399.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição, como matéria de ordem pública que é, pode ser suscitada em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição.
4. O autor foi autuado em 31/08/2018, por infração tipificada no artigo 165 do CTB, gerando o auto de infração no S003159399 e o processo administrativo no 00055.00146591/2018-81. Notificado, o autor apresentou a defesa prévia em 14/09/2018 e o seu indeferimento ocorreu em 25/09/2020. Após o indeferimento da defesa prévia, o autor não foi notificado da penalidade imposta, sendo cerceado do seu direito de defesa junto à Jari e ao Contradife.
5. No procedimento de aplicação de multa de trânsito é exigida a notificação do infrator por duas oportunidades, sendo a primeira a notificação da autuação para possibilitar a defesa prévia e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada, com possibilidade de interposição de recurso, nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ. E descumprido o procedimento legal, torna-se ilegítima qualquer pretensão punitiva do Estado.
6. A irretroatividade da lei é adotada como regra no ordenamento jurídico pátrio, salvo disposição expressa em contrário (art. 5o, inciso XXXVI, da CF e art. 6o da LICC- Decreto-Lei 4.657/1942). Segundo o princípio fundamental da segurança jurídica, expresso no art. 2o, XII, da Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, é vedada a aplicação retroativa de nova interpretação jurídica.
7. Nesse contexto, não é o caso de aplicação do prazo decadencial previsto na Lei no 14.071/2020, que inseriu o art. 282, §6o no CTB, em decorrência do princípio da irretroatividade, visto que a referida norma entrou em vigor em data posterior à infração impugnada.
8. Por outro lado, o Detran/recorrente não comprovou a regular expedição da notificação de penalidade em favor do autor (art. 373, II, do CPC). Com efeito, a notificação de autuação foi expedida pelo órgão de trânsito (ID 65818000 - Pág. 7), mas, no entanto, não é possível afirmar que a notificação de penalidade foi expedida de forma regular e eficaz, porquanto a prova documental atesta que a notificação foi expedida em 05/09/2018 (ID 65818000 - Pág. 37) e em 05/12/2021 (ID 65818000 - Pág. 42), maculando a segurança jurídica do ato administrativo.
9. Não é razoável crer que a notificação de penalidade tenha sido expedida em 05/09/2018, data em que o prazo para a interposição de defesa prévia não tinha iniciado e que não pode ser inferior a 15 dias da data da autuação (art. 4o, §4o, da Resolução do CONTRAN no 619/2016). E não obstante a alegação do Detran, no sentido de que o autor foi notificado da penalidade em 05/12/2021, o certo é que não há qualquer documento hábil para comprovar a efetiva remessa postal (SNE) ou publicação de edital, a fim de demonstrar a regular notificação.
10. Impõe-se, em consequência, reconhecer a nulidade do auto de infração no S003159399, ante a inexistência de prova da efetiva notificação da imposição da penalidade ao autor, segundo o procedimento legal, sob pena de violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
11. Outrossim, considerado o prazo prescricional quinquenal, previsto na Lei no 9.873/99, para o exercício de ação punitiva, conforme estabelecido na Resolução do Contran no 619/2016 e, deixando o órgão executivo de trânsito de apresentar causa interruptiva da prescrição, como a notificação do condutor sobre a penalidade imposta, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado, operada em 31/08/2023.
IV. DISPOSITIVO
12. Prejudicial de prescrição reconhecida de ofício. Sentença reformada para declarar a prescrição da pretensão de aplicar a penalidade de multa decorrente do auto de infração no S003159399 e processo administrativo no 00055.00146591/2018-81.
13. Sem custas e sem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
___________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CTB, art. 165 e 282, §6o; Resolução do Contran n.o 723/2018, arts. 12 e 24. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312.